Tribunal: TJPA
Processo: 0807869-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807869-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DE ALENCAR ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807869-82.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO ALVINO DO AMARAL.

PACIENTE: GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
MOTIVADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COACTO FORAGIDO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa;

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ser encontrado em sua residência 16 (dezesseis) tabletes de maconha, pesando 12,615Kg (doze quilogramas e seiscentos e quinze miligramas), 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) telefones celulares, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 17/05/2021 e até a presente data não cumprida, pois o mesmo se mantém foragido, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de salvo-conduto ao paciente, garantindo que possa continuar em liberdade, se comprometendo em comparecer em Juízo, sempre que solicitado.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5860974 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 01/05/2021, por volta das 00H30, os policiais militares lotados no município de Rio Maria foram informados que em uma residência localizada na Travessa Oito, última casa do lado direito havia um homem vendendo drogas. Os policiais efetuaram diligências no local, onde foram recebidos por disparos de arma de fogo, momento em que revidaram e atiraram na direção do paciente e dos corréus, que fugiram da residência e entraram na mata. Ao entrar na residência, os policiais encontraram 16 (dezesseis) barras de substâncias entorpecentes, tipo maconha, que estavam no interior de uma bolsa de viagem, pesando 12.615kg (doze quilogramas, seiscentos e quinze miligramas), 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 01 (uma) balança de precisão e documentos do paciente. Fazer parte das informações prestadas pelo juízo
a quo
que existe forte indícios de suspeita de que o coacto e seus comparsas tenham assassinado as vítimas Loan Santos Vieira e Leonardo Santos Vieira, no dia 01/05/2021.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

O impetrante alega ausência dos requisitos necessários para a custódia extrema e falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Verifica-se dos autos que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do coacto juntamente com os outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]O delegado de polícia civil de Rio Maria - PA, representou pela PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL MACHADO MARINS, RAFAEL MACHADO MARINS E GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO, para a apuração do crime de tráfico de entorpecentes e outros correlacionados.

A representação policial corroborada com denúncias e depoimentos de testemunhas destacam as ações dos representados como beneficiamento, multiplicação, bem como a venda de substâncias entorpecentes nesta região, condutas estas que afrontam, no mínimo, a ordem pública, o que deixa a região sob o signo da insegurança e impunidade e, ainda, o uso ostensivo de arma de fogo.

O nosso Estatuto Processual Penal exige como pressupostos para a decretação da prisão preventiva, que estejam conjugadas a existência de crime com os indícios suficientes de sua autoria.

No caso em comento, deflui-se com certa margem de verossimilhança pelas declarações que acompanham a representação indícios de autoria dos fatos delituosos atribuídos aos representados, as quais dão suporte para apreciação dos pressupostos ensejadores da prisão cautelar.

A materialidade do delito e os indícios de autoria estão cabalmente demonstrados pelas informações e declarações constantes dos autos, as quais demonstram a comercialização habitual de drogas na região pelos representados, sem qualquer pudor, e o que é pior, degradando jovens e famílias.

O comportamento dos representados acima mencionados impõe a segregação para garantia da ordem pública, como dito supra, afetada pelas condutas e pela possibilidade de reiteração, pois caso mantidos em liberdade poderão continuar com mesmo modo de agir, como já faziam outrora e manter, pelo menos a comunidade sulparaense à margem da degradação social e do medo.

Ademais, dos depoimentos das testemunhas se extrai que os policiais ao se deslocarem até o local, que supostamente haveria à venda dos entorpecentes, foram recebidos pelos agentes com tiros de arma de fogo, o que é suficiente para provar a periculosidade dos mesmos.

Além do mais, a instrução processual sequer inaugurada, pode ser extremamente prejudicada, visto que os representados poderão não só se evadir do distrito da culpa, como colocar testemunhas de suas condutas delituosas em pavor, temerosas de prestar declarações livres de coação ou até mesmo de sofrerem algum mal maior, por retaliações por eles perpetradas.

O modo de agir habitual, como se fosse uma atividade regular, meio lícito de se estabelecer e empreendimento gerador de renda, indicam que não são pessoas de boa índole e, sabidamente, farão o que for possível para não responderem a uma persecução penal.

As ações violentas, informam, também, não serem afetos ao cumprimento da lei e avesso à ordem, em suma, pois fazem das infrações graves um estilo/modo de vida, pela reiteração de crimes. Portanto, caso soltos, a própria aplicação da lei resta prejudicada.

Nessas circunstâncias e hipóteses, não se leva em consideração somente as garantias irrestritas, incondicionais, de direitos individuais, a todos assegurados, pelo ordenamento jurídico vigente, no sentido de sempre adotar a prisão como exceção, e permitir a qualquer um responder ao processo em liberdade, sem sopesar os riscos que pode sofrer o tecido social, já fragilizado, por condutas iguais atribuídas aos representados.

Muito embora tenha o princípio da presunção da inocência e o direito à liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, como salvaguarda contra o arbítrio e, em situações normais, direitos subjetivos, verifico presentes nos autos vários requisitos legais e elementos substanciais, como disse alhures, que justificam as custódias preventivas.

Evidente que se permanecerem soltos poderão frustrar as investigações, prejudicar a coleta de provas e demais diligências policiais, imprescindíveis para o deslinde do crime, bem como podem continuar a sanha criminosa.

Por fim, ressalto que tais motivos são bastantes para afirmar pela proporcionalidade, adequação e necessidade da segregação cautelar dos agentes, ao passo que a substituição da prisão por qualquer outra medida que seja, seguramente não acautelará nem a ordem pública, nem a instrução processual com a mesma eficácia com que se encontram agora resguardadas.

Assim, a prisão cautelar se afigura como a medida processual mais escorreita a ser adotada no presente.

ISTO POSTO E COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 311, 312 DO CPP DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DANIEL MACHADO MARINS, RAFAEL MACHADO MARINS E GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO.[...]

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação do paciente no delito de tráfico de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/08/2021